Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-54.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001187-54.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DE LARA - CPF: 695.311.371-53 (APELANTE), JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JULIO CEZAR DE LARA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/2023. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Júlio Cezar de Lara contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., ao fundamento de ausência de configuração jurídica do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022.

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial contábil, bem como defende a inaplicabilidade do parâmetro de mínimo existencial fixado pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, além da necessidade de inclusão dos empréstimos consignados na apuração do comprometimento da renda disponível.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (
ii
) definir se o parâmetro normativo do mínimo existencial fixado pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 pode ser aplicado à aferição do superendividamento; e (
iii
) verificar se os empréstimos consignados devem integrar a base de cálculo do comprometimento do mínimo existencial para fins de repactuação judicial das dívidas.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do
convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC. A controvérsia restringe-se à aferição objetiva da renda líquida remanescente do consumidor, circunstância demonstrável mediante análise de holerites e demonstrativos financeiros já acostados aos autos.

A Lei nº 14.181/2021 exige, para caracterização do superendividamento, a demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC. O parâmetro regulamentar atualmente vigente, fixado pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, goza de presunção de constitucionalidade e permanece plenamente aplicável enquanto inexistente pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário.

Os contratos de empréstimo consignado submetem-se a disciplina legal específica e, por expressa previsão do art. 4º,
p.u
., inc. I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, não integram a aferição do comprometimento do mínimo existencial para fins de repactuação das dívidas.

A documentação financeira demonstra que, mesmo após os descontos incidentes sobre a remuneração do apelante, subsiste renda líquida significativamente superior ao parâmetro normativo do mínimo existencial, circunstância incompatível com a configuração jurídica do superendividamento. A mera existência de elevado passivo financeiro ou de redução patrimonial não autoriza, por si só, a instauração do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do CDC.

Ausente prova de comprometimento da subsistência digna ou de impossibilidade concreta de satisfação das necessidades básicas do consumidor, revela-se inviável a implementação compulsória de plano judicial de pagamento ou a instauração da fase conciliatória ampliada prevista na legislação protetiva do superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para aferição objetiva do comprometimento do mínimo existencial. 2. Os Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 constituem parâmetro normativo válido para definição do mínimo existencial no regime jurídico do superendividamento. 3. Os empréstimos
consignados regidos por legislação específica não integram a apuração do comprometimento do mínimo existencial para fins de repactuação judicial das dívidas. 4. A configuração do superendividamento exige demonstração concreta de inviabilidade de subsistência digna, não bastando a mera existência de endividamento elevado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 487, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, 54-A, § 1º, e 104-A; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º,
p.u
., inc. I, alínea “h”; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2ª Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1085); TJMT, Apelação Cível nº 1017798-28.2024.8.11.0003, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1042345-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000760-25.2024.8.11.0028, Rel. Desª Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Júlio Cezar de Lara contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento na ausência de configuração jurídica do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022.

O autor, servidor público estadual, com remuneração bruta de R$ 36.692,32 e remuneração líquida de R$ 15.797,25 após os descontos obrigatórios e os descontos dos empréstimos consignados em folha, ajuizou a ação alegando encontrar-se em situação de superendividamento em razão do acúmulo de contratos bancários celebrados com o Banco do Brasil S.A., cujos saldos devedores totalizavam R$ 645.349,93 na data do ajuizamento, compreendendo crédito pessoal com consignação em folha (R$ 420.806,73), crédito pessoal sem consignação (R$ 182.300,39), crédito rotativo de cartão (R$ 2.595,40), cheque especial (R$ 25.413,15) e cartão de crédito (R$ 14.234,26).

O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pelo autor, saneou o feito e proferiu sentença de improcedência, reconhecendo que o valor líquido mensal disponível ao autor, de R$ 15.797,25, supera o parâmetro legal do mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, e que os empréstimos consignados estão excluídos da apuração do comprometimento do mínimo existencial por força do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do referido decreto
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) ajuizada por JÚLIO CEZAR DE LARA contra BANCO DO BRASIL S.A, ambos qualificados nos autos.

A parte autora sustenta, em síntese, encontrar-se em condição de superendividamento, razão pela qual requer, com fundamento no referido diploma legal, a repactuação de seus débitos, mediante a fixação de um plano judicial de pagamento, que viabilize o adimplemento das obrigações assumidas sem o comprometimento de seu mínimo existencial.

Postula, ainda, em sede de tutela provisória, a limitação dos descontos para pagamento de dívidas no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Recebida a inicial no Id. 189581975, momento em que a tutela de urgência foi indeferida, determinando-se a citação do réu e a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

O requerido apresentou contestação (Id. 196868025), onde, além das preliminares, apresentou suas versões dos fatos e seus fundamentos para requerer a improcedência da demanda. Anexou documentos.

Foi realizada audiência de conciliação (Id nº 197381564), que restou infrutífera, tendo o requerido declinado do plano apresentado pelo autor.

A parte autora requereu a prova pericial contábil/financeira (Id. 199150195).

A parte autora apresentou pedido de reconsideração, pugnando para que seja deferida integralmente a tutela antecipada pleiteada na exordial. (Id. 204411439).

Decisão do juízo de Id. 209199473 indeferiu pedido de antecipação de tutela vindicado pela parte autora, bem como na mesma oportunidade saneou o feito. Por fim, determinou o prazo de 15 (quinze) dias, para que as partes litigantes apresentassem documentos.

Os litigantes apresentaram os documentos exigidos pelo juízo.

A parte autora apresentou seu plano de pagamento voluntário (Id. 218839881).

O banco requerido se manifestou no Id. 220355652, afirmando a impossibilidade de adesão ao plano de pagamento apresentado pelo autor, em razão de sua inviabilidade jurídica e econômica. Assim, requereu a improcedência da demanda

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Das preliminares

Quanto às preliminares suscitadas, procede-se à análise nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.”

Nos termos do art. 282, § 2º, e do art. 488 do Código de Processo Civil de 2015, o exame das preliminares, incluindo as prejudiciais de mérito, pode ser dispensado quando a decisão de mérito se revela favorável à parte que se beneficiaria do acolhimento dessas questões. Tal interpretação privilegia o princípio da primazia do julgamento do mérito, que busca assegurar uma prestação jurisdicional plena, justa e efetiva, evitando decisões meramente formais e promovendo uma análise substancial do direito em litígio.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se manifestou, destacando que a resolução direta do mérito deve ser preferida sempre que possível,
conforme decidido no julgamento da Apelação Cível n. 0302245-18.2017.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Henry
Petry
Junior, em 28 de novembro de 2017.
A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. SUPREMACIA DO MÉRITO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDOS FIRMADOS EM MANDADOS DE INJUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INTER PARS. POSIÇÃO CONCRETISTA INDIVIDUAL. 1. Em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, desnecessária análise das preliminares, porquanto o artigo 488 do CPC dispensa tal exigência quando o julgamento do mérito for favorável à parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas arguições. 2. De acordo com o artigo 9º, § 1º da lei 13.300/2016 a decisão proferida em mandado de injunção tem eficácia subjetiva limitada as partes, podendo ser conferida eficácia erga omnes quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração, consoante a teoria concretista individual. 3. Não se revela admissível o manejo do mandado de segurança para implementação judicial da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos estaduais, cujos acordos firmados nos Mandados de Injunção informados, possuem vinculação limitada às partes. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJ-GO - MS: 51939705320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Órgão Especial, Data de Publicação: (S/R)) (grifo nosso).

Do julgamento antecipado da lide.

De início, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido, já se manifestou o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
DECRETOS PRESIDENCIAIS SOBRE MÍNIMO EXISTENCIAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que julgou improcedente Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, por não reconhecimento da condição de superendividamento. A autora alegou comprometimento de 67% da renda líquida com dívidas de consumo, insuficiência de recursos para as despesas básicas, e requereu a limitação dos descontos mensais, além da produção de prova pericial e designação de audiência conciliatória. Sustentou ainda a inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, que definem o mínimo
existencial em R$ 600,00. A sentença impugnada afastou o cerceamento de defesa e considerou ausente o requisito legal do superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender que os autos contêm elementos suficientes à formação de seu convencimento, sendo dispensável a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

4. A configuração do superendividamento exige demonstração de que o consumidor, de boa-fé, é incapaz de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme o § 1º do art. 54-A do CDC.

5. Os Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 são válidos e aplicáveis ao caso, fixando o valor de R$ 600,00 como referência para o mínimo existencial.

6. Ainda que as dívidas da autora correspondam a 67% de sua renda líquida, o valor remanescente (R$ 3.607,71) supera significativamente o mínimo existencial definido pelos decretos, afastando o reconhecimento da condição de superendividada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do juiz.

2. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, conforme parâmetro definido pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023.

3. A renda remanescente do consumidor superior ao mínimo existencial afasta a possibilidade de repactuação judicial das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.

(N.U 1017798-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026).

Da inversão do ônus da prova.

Inicialmente, é de rigor esclarecer que, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, no âmbito das relações de consumo, somente se viabiliza mediante a conjugação de dois requisitos indispensáveis: a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do consumidor e a verossimilhança das alegações deduzidas na petição inicial. Neste caso concreto não se vislumbra a incidência simultânea de tais requisitos, razão pela qual afasta-se, desde já, a pretendida inversão do ônus probatório.

Do mérito.

No mérito, independentemente de qualquer novo ato processual, a pretensão autoral não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, superendividamento é conceituado como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

O legislador, atento à necessidade de conferir objetividade ao conceito de mínimo existencial, editou, por meio do Poder Executivo, o Decreto nº 11.150/2022, atualmente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou tal parâmetro no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

Deste modo, para o reconhecimento da situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação judicial das dívidas, impõe-se, como condição
sine

qua
non
, a demonstração de que os encargos financeiros assumidos pela parte comprometam este patamar mínimo, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Analisando os documentos dos autos, conforme os contracheques juntados pelo requente (Id. 183775949), verifico que a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 36.692,32. Após as deduções legais, adicionados os valores destinados ao pagamento empréstimos consignados, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 15.797,25, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Lado outro, é imperioso destacar que, por força do artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não se incluem, para os fins de cálculo do superendividamento, as dívidas oriundas de contratos de financiamento imobiliário, circunstância expressamente reconhecida pela própria parte demandante (Id. 183775951).

Neste trilho, em que pese existirem indícios de endividamento da parte autora, extrai-se da petição da parte autora (Id. 183775949), que um dos contratos

firmados com o Banco do Brasil não está abrangido pela Lei de superendividamento, haja vista que versam sobre
empréstimo consignado
, de maneira que, os valores das parcelas atinentes as espécies contratuais devem ser excluídas do cálculo de aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial, na forma do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alíneas “h”, do Decreto 11.150/22.

Não bastasse, é imperioso destacar que, ao expurgar-se do montante comprometido as parcelas referentes ao empréstimo — cuja natureza jurídica escapa da incidência da Lei do Superendividamento — verifica-se que o valor líquido mensal efetivamente disponível à parte autora mostra-se superior, afastando, de forma cabal, a caracterização do superendividamento nos moldes legais.

Ademais, não se ignora que parte das dívidas indicadas pela parte autora decorre de operações de crédito consignado. Sobre este aspecto, é necessário recordar que, nos termos do artigo 4º, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, tais contratos não são considerados para efeitos de repactuação, especialmente quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos, tal como ocorre no caso sub examine.

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;”

Logo, referidos contratos não podem ser objeto da presente repactuação de dívidas, em virtude de serem regidos por Lei específica.

No ponto, convém sublinhar o entendimento sedimentado noTema 1085 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

De igual modo, não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, apresunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente
afastável
mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs n. 1005 e 1006.

Portanto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde, nem se equipara, à configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas.

Ante o exposto, não há comprovação nos autos de que a autora esteja impossibilitada de arcar com suas despesas básicas, tampouco que seus rendimentos estejam comprometidos a ponto de afetar a dignidade da pessoa humana ou a subsistência própria e familiar.

Dessa forma, mostra-se incabível a instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas com a nomeação de perito ou administrador judicial, pois a mera alegação de excesso de dívidas ou redução da renda disponível, desacompanhada de prova da violação do mínimo existencial, não autoriza a adoção do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do CDC.

Nesse sentido, recentes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIALPRESERVADO. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO.JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face dos Apelados Banco Pan S.A.; Banco Itaú Consignado S.A ., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Industrial Do Brasil S/A, Banco Do Brasil Sa, Banco Master S.A, Capital
Consig
Sociedade De Crédito Direto S .A. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos previstos na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a preservação do mínimo existencial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária, pois os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados por meio de simples cálculos aritméticos com base nos documentos apresentados.
4 .
A Lei nº 14.181/2021 assegura a proteção ao consumidor superendividado, garantindo a preservação do mínimo existencial.
A apelante não preencheu os requisitos para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que sua renda líquida, após os descontos compulsórios
e os decorrentes de operações de crédito, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, conforme estabelecido pelo Decreto nº 11.150/
2022
.
Os descontos consignados relativos a empréstimos e cartões de crédito estão dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do
juiz .
” 2. O conceito de mínimo existencial é definido por critério objetivo, estabelecido por decreto regulamentador, sendo inaplicável a interpretação subjetiva. 3.
A instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas depende da demonstração de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do devedor
. Dispositivo relevante citado: Lei nº 14.181/2021, art. 54-A; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1000422-12.2024 .8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10423451820248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) – destacou-se.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 (SUPERENDIVIDAMENTO) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO DESPROVIDO 1. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto por Beatriz da Silva Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas, alegando superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, em face do Banco do Brasil S.A. e outros. 2. Questão em Discussão: Configuração do superendividamento e possibilidade de repactuação de dívidas, com a preservação do mínimo existencial, conforme a Lei nº 14.181/2021 e a regulamentação do Decreto nº 11.150/2022. 3. Razões de Decidir: A sentença recorrida foi mantida, pois não restou comprovado que a autora se encontra em situação de superendividamento, conforme os requisitos legais.
A simples alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas, sendo necessário demonstrar que o pagamento das dívidas comprometeria o mínimo existencial, o que não foi evidenciado no caso
. 4. Dispositivo de Tese:
Para que se configure o superendividamento e se possa solicitar a repactuação de dívidas, é indispensável a comprovação de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial do devedor, conforme os termos da Lei nº 14.181/2021
. Recurso desprovido.” (N.U 1008976-41.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) – destacou-se.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DA APURAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 11.150/2022. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. NÃO CONFIGURAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Rosilene da Silva Costa contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de diversas instituições financeiras, na qual pleiteava a revisão de contratos bancários com base em situação de superendividamento. A sentença rejeitou os pedidos com fundamento na ausência de comprovação da condição de superendividamento, à luz da legislação vigente. A apelante sustenta que os empréstimos consignados devem ser considerados na apuração do mínimo existencial, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os empréstimos consignados devem ser considerados na apuração do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021; (
ii
) estabelecer se,
no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a instauração do processo de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, expressamente exclui as dívidas decorrentes de empréstimos consignados da apuração do comprometimento do mínimo existencial, por serem regidas por legislação específica. 4.
A legislação do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) exige a demonstração de que o consumidor de boa-fé se encontra impossibilitado de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, atualmente definido como R$ 600,00, conforme art. 6º, § 1º, da Portaria ME nº 477/2021
. 5.
Demonstrativos de pagamento revelam que a parte autora possui renda líquida de R$ 4.289,56, após descontos obrigatórios (excetuando-se os empréstimos consignados), valor significativamente superior ao mínimo existencial
. 6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT confirma que não se aplica analogicamente a limitação dos consignados previstos na Lei nº 10.820/2003 aos descontos realizados diretamente em conta corrente. 7. Ausente prova de comprometimento do mínimo existencial ou de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo, não se caracteriza a condição jurídica de superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os empréstimos consignados regidos por legislação específica não integram a apuração do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento. 2.
A condição de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial com dívidas de consumo, o que não se verifica quando a renda líquida do consumidor é superior ao parâmetro legal estabelecido. 3. A Lei nº 14.181/2021 não se aplica a situações em que a parte autora não comprova a impossibilidade manifesta de subsistência decorrente do pagamento das dívidas
. (N.U 1000760-25.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) – destacou-se.

Portanto, a análise detida dos elementos constantes dos autos conduz, inevitavelmente, à constatação de que a parte autora não preenche os requisitos legais indispensáveis à formulação do plano de pagamento judicial, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere ao comprometimento do mínimo existencial.

A mera existência de dívidas ou o desejo de reorganização financeira, sem a comprovação da impossibilidade de satisfação das necessidades básicas de subsistência, não autoriza a instauração do processo especial de repactuação.

Assim, não resta
outra alternativa
a não ser a improcedência dos pedidos inaugurais.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei nº 14.181/2021 e no Decreto nº 11.150/2022.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, eARQUIVEM-SEos autos com as cautelas devidas;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese
(ID.
363356407
)
:

C
erceamento de defesa
ante o
indeferimento da prova pericial contábil
;

I
naplicabilidade do parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, por suposta inconstitucionalidade do ato normativo
;

N
ecessidade de inclusão dos empréstimos consignados na base de cálculo da repactuação
e
f
alha do Banco do Brasil S.A. no dever de concessão de crédito responsável, com violação dos
arts
. 54-C e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, em caráter principal, a cassação da sentença com retorno dos autos para reabertura da fase instrutória
, e,
subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecimento do superendividamento e instauração do processo por superendividamento com elaboração de plano judicial compulsório.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença recorrida.

O recurso é tempestivo (ID.
363356408
) e o
apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida no curso do processo, razão pela qual o preparo recursal não foi recolhido, conforme certidão constante dos autos.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JULIO CEZAR DE LARA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

C
erceamento de defesa
ante o
indeferimento da prova pericial contábil

O apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa, ao argumento de que a perícia seria indispensável para aferição do alegado superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a controvérsia central consiste em verificar se o valor residual disponível ao autor, após os descontos incidentes sobre sua remuneração, compromete o mínimo existencial previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que pode ser aferida a partir dos documentos já constantes dos autos, especialmente holerites e relatório SCR juntados pela própria parte autora.

A remuneração percebida, os descontos obrigatórios, os descontos decorrentes dos contratos bancários e o valor líquido remanescente encontram-se documentalmente comprovados, inexistindo questão técnica complexa que justificasse a realização de perícia contábil.

Além disso, a presente demanda não possui natureza revisional.

O procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe, inicialmente, a demonstração do comprometimento do mínimo existencial, e não a análise da evolução contratual dos encargos financeiros incidentes sobre cada operação bancária.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A., relativa
a
Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. A autora postulou, entre outros pontos, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN, a vedação da capitalização de juros e substituição da Tabela
Price
pelo método de Gauss, a nulidade de tarifas bancárias, a restituição de valores referentes a seguros por alegada venda casada, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, a descaracterização da mora e a aplicação da Lei do Superendividamento. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados superam os limites admitidos pela jurisprudência; (
iii
) determinar se é lícita a capitalização de juros e a utilização da Tabela
Price
no contrato; (
iv
) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (v) definir se a contratação dos seguros prestamista e de acidentes pessoais configura venda casada; e (vi) estabelecer se a taxa de juros moratórios estipulada no contrato é abusiva, bem como analisar a descaracterização da mora e a aplicação da Lei do Superendividamento. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve essencialmente interpretação de cláusulas contratuais e confronto com parâmetros normativos objetivos, sendo suficientes os documentos constantes dos autos para o julgamento da causa. 4. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, permitindo o controle judicial de cláusulas contratuais potencialmente abusivas. 5. Afasta-se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que a taxa contratada de 2,81% ao mês não ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito. 6. Considera-se válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, diante da autorização da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e da pactuação expressa evidenciada pela discrepância entre a taxa mensal e a anual prevista no contrato. 7. Reconhece-se a licitude da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, inexistindo ilegalidade intrínseca nesse método, sendo igualmente inviável a substituição pelo denominado método de Gauss. 8. Consideram-se legítimas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, pois possuem autorização normativa e foram acompanhadas de comprovação documental da efetiva prestação dos serviços, sem demonstração de onerosidade excessiva. 9. Declara-se abusiva a contratação dos seguros prestamista e de acidentes pessoais quando vinculada à instituição financeira e intermediada por empresa do mesmo grupo econômico, sem comprovação de que foi assegurada à consumidora a liberdade de escolha da seguradora, caracterizando venda casada. 10. Reconhece-se a abusividade da cláusula que estipula juros moratórios
de 6% ao mês, por representar encargo manifestamente excessivo em contrato de adesão, impondo-se sua limitação a 1% ao mês. 11. Afasta-se a descaracterização da mora, pois a abusividade reconhecida incide apenas sobre encargos acessórios ou moratórios, não alcançando encargos do período de normalidade contratual. 12. Rejeita-se a aplicação do regime de superendividamento, visto que o contrato objeto da controvérsia possui garantia real, hipótese excluída do procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC. 13. Determina-se a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, diante da existência de controvérsia jurídica razoável acerca da validade das cláusulas contratuais. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso de Apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento bancário somente pode ser considerada abusiva quando superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, admitindo-se como parâmetro objetivo o limite de uma vez e meia a média da modalidade. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, podendo ser demonstrada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. A contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configura venda casada e enseja a restituição dos valores pagos. 4. A estipulação de juros moratórios manifestamente excessivos em contrato de adesão viola o art. 51, IV, do CDC, impondo sua limitação ao patamar de 1% ao mês. 5. A abusividade de encargos acessórios ou moratórios não descaracteriza a mora do devedor. 6. O regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento não se aplica a contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXII. CPC,
arts
. 373, I, 487, I, e 85, §11. CDC,
arts
. 42, parágrafo único, 51, IV, 52, 54-B e 104-A. CC, art. 884. Decreto nº 22.626/1933, art. 4º. MP nº 2.170-36/2001. Lei nº 14.181/2021. Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “b”. Resolução CMN nº 3.518/2007. Circular BACEN nº 3.371/2007. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STF, Súmula 596. STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 541. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27). STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013 (Tema 618). STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958). STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972). STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 04.04.2017. TJ/MT, RAC 1008890-07.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025. (N.U 1012285-48.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Assim
, ausente demonstração concreta de prejuízo processual decorrente do indeferimento da prova requerida, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de

recurso de apelação interposto por Júlio Cezar de Lara contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de ausência de configuração jurídica do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022.

No mérito, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: (i) inaplicabilidade do parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, por alegada incompatibilidade material com a garantia constitucional do mínimo existencial; (
ii
) necessidade de inclusão dos empréstimos consignados na base de cálculo da repactuação das dívidas; e (
iii
) existência de falha da instituição financeira no dever de concessão responsável do crédito, em afronta aos
arts
. 54-C e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

Defende, em síntese, que o elevado comprometimento de sua renda mensal com obrigações bancárias inviabiliza sua subsistência digna e evidencia situação de superendividamento apta a justificar a incidência do procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o valor residual disponível ao autor permanece amplamente superior ao mínimo existencial
regulamentarmente
fixado, inexistindo demonstração concreta de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento da subsistência.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da efetiva configuração do estado de superendividamento alegado pelo autor, especialmente quanto à demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial apto a justificar a incidência do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

I
naplicabilidade do parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, por suposta inconstitucionalidade do ato normativo

O apelante sustenta que o parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, com redação conferida pelo Decreto nº 11.567/2023, seria incompatível com a garantia constitucional do mínimo existencial e, por isso, não poderia ser aplicado ao caso concreto.

A tese não merece acolhimento.

O art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que o superendividamento corresponde à impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, “nos termos da regulamentação”.

Com o objetivo de regulamentar o referido dispositivo legal, foi editado o Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixando o mínimo existencial no importe de R$ 600,00.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente as ADPFs 1005, 1006 e 1097, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao §3º do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, determinando que o Conselho Monetário Nacional realize avaliações periódicas acerca da adequação do parâmetro regulamentar fixado, bem como declarou a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4º do referido decreto
.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade do valor atualmente fixado para preservação do mínimo existencial, tampouco afastou a aplicabilidade do Decreto nº 11.150/2022 como parâmetro normativo objetivo para aferição da configuração jurídica do superendividamento.

Ao contrário, o julgamento preservou a higidez constitucional do modelo regulamentar instituído pelo Poder Executivo, ressalvando apenas a necessidade de
revisão periódica do parâmetro adotado e a impossibilidade de exclusão automática dos empréstimos consignados da análise do comprometimento do mínimo existencial.

Este é o entendimento desta Câmara, conforme julgado recente de minha relatoria:

APELANTE(S): BANCO PAN S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APELADO(S): MARCELA BARBOSA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DE PLANO DE PAGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS. I. Caso em exame Apelações cíveis interpostas por Banco Pan S.A., Itaú Unibanco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Marcela Barbosa, homologando plano judicial compulsório de pagamento, nos termos do art. 104-B do CDC. Os recorrentes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual. No mérito, alegam inexistência de comprovação do estado de superendividamento, ausência de comprometimento do mínimo existencial e impossibilidade de limitação judicial dos descontos com base em percentual fixo da renda líquida. II. Questão em
discussão Há
quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) saber se a petição inicial da ação de superendividamento exige observância dos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC; (
iii
) saber se o ajuizamento da ação depende de prévia tentativa de negociação extrajudicial; e (
iv
) saber se a autora comprovou situação jurídica de superendividamento apta a justificar a incidência do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do CDC. III. Razões de decidir A sentença recorrida apresentou fundamentação suficiente e coerente acerca das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha motivação apta à solução da lide. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento possui natureza distinta das ações revisionais de contrato, razão pela qual não se submete às exigências formais do art. 330, § 2º, do CPC. O plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC deve ser apresentado na audiência conciliatória, inexistindo exigência legal de sua juntada com a petição inicial. O acesso ao procedimento judicial de repactuação de dívidas não depende do esgotamento prévio da via administrativa, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido e da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, XXXV, da CF/1988. O reconhecimento do superendividamento exige demonstração concreta de impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento
do mínimo existencial, conforme art. 54-A, § 1º, do CDC e regulamentação constante do Decreto nº 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023. Os documentos constantes dos autos demonstram que, mesmo após a incidência de descontos obrigatórios e consignações decorrentes das operações bancárias contratadas, remanescia à autora quantia líquida aproximada de R$ 2.182,01, valor substancialmente superior ao parâmetro regulamentar atualmente vigente de R$ 600,00 fixado para preservação do mínimo existencial. O recente julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097 pelo STF reconheceu a constitucionalidade da adoção de parâmetro normativo objetivo para aferição do mínimo existencial e afastou apenas a exclusão automática dos contratos consignados da análise do superendividamento, sem instituir limitação automática de descontos em percentual fixo da remuneração do consumidor. A limitação pretendida pela autora com base em comprometimento máximo de 30% da renda líquida não encontra amparo na Lei nº 14.181/2021 nem decorre da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo demonstração de práticas abusivas, assédio ao crédito, vício de consentimento ou concessão irresponsável de crédito aptos a justificar excepcional intervenção judicial na autonomia privada contratual. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação providos para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de repactuação compulsória de dívidas formulado pela autora. Tese de julgamento: “1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021 não se submete às exigências formais do art. 330, § 2º, do CPC, próprias das ações revisionais de contrato. 2. A configuração jurídica do superendividamento exige demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial regulamentar, não bastando o elevado percentual de endividamento da renda do consumidor. 3. A inexistência de comprometimento do mínimo existencial afasta a possibilidade de homologação compulsória de plano judicial de pagamento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 93, IX; CPC, art. 330, § 2º, e art. 489, § 1º, IV; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.649.414/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 14.10.2024; STF, ADPFs nº 1005, 1006 e 1097, Plenário, j. 23.04.2026; TJMT, Apelação nº 1092083-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJMT, Apelação nº 1103903-54.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026. (N.U 1027402-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Deste modo
, permanece plenamente aplicável o parâmetro regulamentar atualmente vigente, inexistindo fundamento jurídico para afastamento abstrato de sua incidência no caso concreto.

Necessidade de inclusão dos empréstimos consignados na base de cálculo da repactuação e falha do Banco do Brasil S.A. no dever de concessão de crédito responsável, com violação dos
arts
. 54-C e 54-D do Código de Defesa do Consumidor

O
apelante sustenta que o elevado comprometimento de sua renda mensal com contratos bancários inviabiliza sua subsistência digna, especialmente diante do expressivo volume de operações financeiras mantidas junto à instituição ré, circunstância que evidenciaria situação de superendividamento juridicamente qualificado.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que os documentos constantes dos autos demonstram a permanência de significativa capacidade financeira residual do consumidor, incompatível com a hipótese legal de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

A controvérsia recursal devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da efetiva configuração do estado de superendividamento alegado pela autora, especialmente quanto à demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial apto a justificar a incidência do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

O art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, dispõe expressamente:

“§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

A regulamentação atualmente vigente permanece sendo aquela prevista no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou em R$ 600,00 o parâmetro monetário correspondente ao mínimo existencial.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADPFs 1005, 1006 e 1097, concluído em 23/04/2026, reconheceu a constitucionalidade da adoção de parâmetro objetivo regulamentar para aferição do mínimo existencial, conferindo interpretação conforme à Constituição ao § 3º do art. 3º do Decreto nº
11.150/2022, a fim de determinar a realização periódica de estudos técnicos destinados à atualização ou manutenção do referido valor
.

Na mesma oportunidade, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, afastando a exclusão automática das operações de crédito consignado da aferição do comprometimento do mínimo existencial
, conforme conclusão de julgamento:

Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, conheceu das arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097) e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao § 3º do art. 3º do Decreto nº 11.150, de 2022: (a) a fim de determinar que o Conselho Monetário Nacional promova, com periodicidade anual, estudos técnicos necessários à realização da Análise de Impacto Regulatório (AIR) e da Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) – conforme previstos pela Lei nº 13.874/2019 e pelo Decreto nº 10.411 – para subsidiar a decisão, que deve ser pública e motivada, quanto à necessidade de atualização ou manutenção do valor de que trata o
caput
; e (b) a fim de apelar para que o Conselho Monetário Nacional e o Poder Executivo Federal periodicamente avaliem a adequação das hipóteses de exclusão da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. Por maioria, declarou a inconstitucionalidade da alínea
h
do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150, de 2022, vencidos parcialmente, apenas nesse ponto, os Ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e
Cármen
Lúcia (ausente justificadamente, com voto proferido em assentada anterior). Tudo nos termos do voto do Relator. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 23.4.2026.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal não afastou o parâmetro normativo atualmente vigente de R$ 600,00, tampouco instituiu limitação automática de descontos em percentual fixo da remuneração líquida do consumidor.

Assim, após o referido julgamento, a configuração jurídica do superendividamento continua condicionada à demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial regulamentar, não bastando a mera demonstração de elevado comprometimento percentual da renda.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o apelante

remuneração bruta mensal de R$ 36.692,32
(ID.
363355915
)
, permanecendo disponível, após os descontos obrigatórios e os descontos incidentes sobre os empréstimos consignados contratados, a quantia líquida aproximada de R$ 15.797,25.

Todavia, embora os elementos constantes dos autos revelem elevado grau de comprometimento patrimonial e expressivo volume de obrigações financeiras assumidas pelo consumidor, não se verifica demonstração concreta de
comprometimento do mínimo existencial apta a justificar a incidência do procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021.

Isso porque a documentação apresentada pelo próprio apelante demonstra a permanência de substancial capacidade financeira residual, incompatível com a hipótese jurídica de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento da subsistência digna.

Nesse contexto, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente as ADPFs 1005, 1006 e 1097, declarou a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, afastando a exclusão automática dos contratos de crédito consignado da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Assim, diversamente do que constou na fundamentação adotada na sentença recorrida, os empréstimos consignados devem, sim, ser considerados na análise global da situação financeira do consumidor para fins de aferição da eventual configuração do superendividamento.

Todavia, o reconhecimento da possibilidade de inclusão dos empréstimos consignados na base de cálculo da aferição do mínimo existencial não conduz, automaticamente, ao reconhecimento do superendividamento.

No caso concreto, mesmo considerando os descontos decorrentes das operações consignadas incidentes sobre a remuneração do apelante, remanesce valor residual significativamente superior ao parâmetro regulamentar atualmente vigente para preservação do mínimo existencial.

Esse aspecto possui relevância decisiva para solução da controvérsia.

A Lei nº 14.181/2021 não se destina à simples reorganização patrimonial ou financeira de consumidores que, embora altamente endividados, preservam capacidade econômica substancialmente superior ao mínimo necessário à manutenção da subsistência digna.

Conforme expressamente previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, o superendividamento pressupõe impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas “sem comprometer seu mínimo existencial”, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

O elevado comprometimento financeiro da renda, por si só, não se confunde com a hipótese jurídica de comprometimento do mínimo existencial prevista na legislação de regência.

Além disso, não há demonstração concreta de circunstância superveniente excepcional apta a justificar a incidência do procedimento especial de repactuação compulsória das dívidas.

Os elementos constantes dos autos não evidenciam redução abrupta da capacidade financeira, desemprego, enfermidade incapacitante, fraude, vício de consentimento, assédio ao crédito ou prática abusiva concreta relacionada às contratações realizadas.

Ao contrário, a documentação acostada revela que o apelante preserva padrão remuneratório elevado e capacidade financeira residual substancialmente superior ao parâmetro normativo atualmente vigente, ainda que submetido a significativo comprometimento patrimonial decorrente das obrigações voluntariamente assumidas.

Conforme já destaco, e
sta Câmara já enfrentou a matéria em oportunidades anteriores, firmando entendimento no sentido de que, remanescendo ao consumidor quantia superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, inexiste estado de superendividamento apto a justificar a incidência do procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021
:

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL SA APELADO(S): SEBASTIAO MARCIO GOMES DA SILVA EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO REGULAMENTAR VIGENTE. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada no microssistema do superendividamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a situação de superendividamento do autor e instituiu plano judicial compulsório de pagamento, com revisão e integração de contratos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: a primeira consiste em saber se está configurada a falta de interesse de agir da parte autora, diante da alegação de ausência de fato superveniente ou irregularidade contratual apta a justificar a demanda; a segunda consiste em saber se o quadro financeiro demonstrado nos autos caracteriza superendividamento juridicamente reconhecível, com comprometimento do mínimo existencial, a autorizar a repactuação judicial compulsória das dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, pois a ação de repactuação de dívidas possui causa de pedir própria, fundada no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não exigindo, para a configuração do interesse processual, demonstração prévia de nulidade contratual específica ou de fato extraordinário superveniente. A
adequação, necessidade e utilidade da via eleita decorrem do rito especial de prevenção e tratamento do superendividamento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual ausência dos requisitos legais para acolhimento da pretensão se relaciona ao mérito, e não ao interesse de agir. O art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A regulamentação vigente, prevista no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa em R$ 600,00 o valor do mínimo existencial. O julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097 pelo Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 3º do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, para exigir revisão técnica periódica do valor, e declarou a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4º do mesmo decreto, de modo que as parcelas de crédito consignado devem ser consideradas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, sem substituição imediata do valor regulamentar vigente de R$ 600,00. No caso concreto, a própria sentença consignou que o autor aufere renda líquida mensal de R$ 9.409,79 e suporta encargos financeiros mensais de R$ 5.941,15, restando-lhe, após os descontos, a quantia de R$ 3.468,64. Ainda que computadas todas as parcelas incidentes, inclusive as de crédito consignado, o valor remanescente de R$ 3.468,64 permanece superior ao mínimo existencial previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, circunstância que afasta, à luz do critério objetivo normativo vigente, a configuração jurídica do superendividamento. Embora as despesas básicas familiares tenham sido apontadas em R$ 5.406,82 e o quadro retrate significativa pressão financeira sobre o orçamento do autor, tal circunstância não afasta o parâmetro objetivo estabelecido pela regulamentação federal vigente. Ausente o requisito essencial do comprometimento do mínimo existencial, é inviável a manutenção da repactuação judicial compulsória. Embora o recurso tenha sido interposto apenas pelo Banco do Brasil S.A., o fundamento acolhido, relativo à inexistência de situação legal de superendividamento, atinge a premissa central da demanda de repactuação global das dívidas de consumo, razão pela qual os efeitos do provimento devem ser estendidos aos demais corréus, nos termos do art. 1.005 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com extensão dos efeitos do julgamento aos demais corréus. Teses de julgamento: “A ação de repactuação de dívidas fundada no microssistema do superendividamento possui causa de pedir própria, de modo que o interesse de agir não depende da demonstração prévia de nulidade contratual específica ou de fato extraordinário superveniente.” “Não se caracteriza superendividamento juridicamente reconhecível quando, mesmo consideradas as parcelas de crédito consignado, o valor remanescente ao consumidor permanece superior ao mínimo existencial previsto na regulamentação vigente.” “O provimento do recurso interposto por apenas um dos litisconsortes passivos pode ser estendido aos demais corréus quando o fundamento acolhido for comum e incompatível com a manutenção parcial da sentença.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 2º, 98,
§ 3º, e 1.005; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º e art. 4º, parágrafo único, I, “h”; Decreto nº 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPFs 1005, 1006 e 1097, julgamento em 23.04.2026; TJMT, Apelação nº 1103903-54.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.03.2026, publicado no DJE 10.03.2026. (N.U 1002412-52.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

Ausente, portanto, requisito essencial à incidência do procedimento especial de repactuação compulsória de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim,
não há prova concreta de concessão irresponsável de crédito, assédio ao crédito ou prática abusiva apta a justificar a incidência excepcional do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

Além disso, eventual descumprimento dos deveres previstos nos
arts
. 54-C e 54-D do CDC não possui o condão de suprir a ausência do requisito essencial do comprometimento do mínimo existencial, pressuposto indispensável à configuração jurídica do superendividamento.

Reconhecida a ausência de configuração jurídica do superendividamento, ficam prejudicadas as demais teses recursais incompatíveis com a conclusão ora adotada
.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença
recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026